Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO REVERTIDO À FAMÍLIA. NÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO CASAL. SOLIDARIEDADE.
1. Qualquer dos cônjuges, independentemente de autorização do outro, pode contrair dívidas necessárias à economia doméstica durante a constância da união ou adquirir coisas para o mesmo fim, presumindo-se solidariedade entre ambos.
2. As dívidas contraídas por um dos cônjuges durante o matrimônio presumem-se revertidas em benefício da família, cabendo à parte que alega o contrário provar que os valores não se reverteram em proveito da unidade familiar.

3. Negou-se provimento ao recurso.